Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Processo : 0732308-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em ação revisional de contrato bancário, que indeferiu a tutela de urgência para obstar a execução da garantia fiduciária e autorizar a consignação em juízo do valor que a parte entende devido, afastando-se os efeitos da mora. Todavia, conforme consulta aos autos originários (id. 112955708 do processo na origem n. 0729093-60.2021.8.07.0001), foi proferida sentença, com resolução de mérito, em 17/01/2022, sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais. Em decorrência de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator